Tribunal: TJES
Processo: 0001075-04.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-04.2007.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GRANCOMEX DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001075-04.2007.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
GRANCOMEX DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ISSQN VERSUS ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. ITEM 14.05 DA LC 116/2003. SÚMULA 17 DO TJES. TEMA 816 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO ISSQN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a competência do Município de Cachoeiro de Itapemirim para exigir ISSQN sobre atividade de beneficiamento de pedras ornamentais por encomenda realizada pela empresa Grancomex do Brasil Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a industrialização por encomenda consistente no beneficiamento de rochas ornamentais configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN ou operação de circulação de mercadoria sujeita ao ICMS; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 816 do STF, há comprovação de que a atividade integra etapa intermediária da cadeia produtiva destinada à industrialização ou comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal delimita as competências tributárias ao atribuir aos Estados o ICMS sobre circulação de mercadorias (art. 155, II) e aos Municípios o ISSQN sobre serviços definidos em lei complementar (art. 156, III).

A Lei Complementar nº 116/2003, no item 14.05, inclui expressamente o beneficiamento, corte e polimento como serviços, atraindo a incidência do ISSQN e afastando o ICMS por exclusão de competência.

A Súmula nº 17 do TJES consolida o entendimento de que o beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda constitui obrigação de fazer, caracterizando fato gerador do ISSQN.

A jurisprudência do TJES e do STJ reafirma que a industrialização por encomenda de mármore e granito, como atividade-fim do prestador, configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN.

O STF, no julgamento do RE nº 882.461 (Tema 816), fixa tese segundo a qual não incide ISS quando a industrialização por encomenda se destina à cadeia produtiva para industrialização ou comercialização, hipótese em que incide ICMS.

A aplicação da tese do Tema 816 depende da comprovação de que a atividade constitui etapa intermediária do ciclo econômico, com circulação mercantil subsequente.

O ônus da prova quanto à destinação dos bens beneficiados incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de provas documentais aptas a demonstrar a destinação comercial ou industrial dos produtos impede a incidência da exceção fixada pelo STF, devendo prevalecer a regra geral de incidência do ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda, previsto no item 14.05 da LC 116/2003, configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN, salvo prova de inserção em cadeia produtiva destinada à industrialização ou comercialização. 2. A incidência do ICMS, nos termos do Tema 816 do STF, exige comprovação de que a atividade constitui etapa intermediária do ciclo econômico com circulação mercantil subsequente. 3. A ausência de prova da destinação dos bens beneficiados impede o afastamento da competência tributária municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 156, III; LC nº 116/2003, item 14.05; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461 (Tema 816 da Repercussão Geral), trânsito em julgado em 30/08/2025; TJES, Súmula nº 17; TJES, Apelação Cível nº 5007831-50.2021.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29/11/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1785368/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001075-04.2007.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
GRANCOMEX DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interpostos em face da sentença que declarou a competência do Município de Cachoeiro de Itapemirim para tributar, via ISSQN, a atividade de beneficiamento de pedras ornamentais por encomenda realizada pela empresa Grancomex do Brasil Ltda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária.

1. Da Competência Tributária e o Conceito de Operação Mista

A discussão central gira em torno da materialidade tributária sobre a "industrialização por encomenda". Enquanto o Município sustenta tratar-se de serviço puro (obrigação de fazer), o Estado argumenta que há uma circulação econômica de mercadoria em etapa intermediária.

A Constituição Federal de 1988 estabelece as balizas para ambos os impostos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Por outro lado, o texto constitucional atribui aos Municípios a competência sobre serviços definidos em lei complementar:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Desta forma, a definição da competência tributária depende do enquadramento fático da atividade na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. No caso dos autos, a atividade de beneficiamento encontra-se tipificada no subitem 14.05:

14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

Conclui-se que, havendo previsão expressa na lista de serviços, a regra geral é a incidência do ISSQN, operando-se o que a doutrina chama de "exclusão de competência", onde a materialidade do serviço afasta a incidência do imposto estadual.

2. A Jurisprudência Local e a Súmula 17 do TJES

Este Egrégio Tribunal de Justiça, de longa data, pacificou o entendimento de que o beneficiamento de rochas ornamentais sob encomenda de terceiros atrai a incidência do ISSQN, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 17:

Súmula 17 TJES: A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116 /03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e/ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.

A sentença recorrida guardou estrita consonância com este enunciado, reconhecendo que a intervenção laboral para aprimoramento de bens de outrem constitui o fato gerador municipal.

Nesse sentido apresento julgado recente deste egrégio Tribunal que ratifica a aplicação de sua Súmula nº 17, reconhecendo o beneficiamento como prestação de serviço sujeita ao ISSQN:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA . BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. PRECEDENTES DO TJES E STJ.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, declarou a incidência do ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de mármore e granito, reconhecendo a titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim para a cobrança do imposto, afastando, por conseguinte, a incidência do ICMS sobre o mesmo fato gerador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há uma questão em discussão: definir se a atividade de beneficiamento de mármore e granito configura fato gerador de ISSQN ou ICMS; III . RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a "industrialização por encomenda", envolvendo o beneficiamento de mármore e granito, caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, conforme previsto na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 4 - A Súmula nº 17 do TJES dispõe que as atividades de desdobramento, corte, recorte e polimento de granito e mármore realizadas sob encomenda configuram prestação de serviços, fato jurídico tributável pelo ISSQN, afastando a incidência do ICMS
. 5 - O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 816, que trata da incidência do ISSQN em operações de industrialização por encomenda, ainda não foi consolidado, inexistindo ordem de suspensão dos processos relacionados à matéria. 6 - A decisão recorrida declarou corretamente a titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o recebimento do imposto, tendo em vista que o beneficiamento de granito é a atividade-fim da empresa, configurando prestação de serviço sujeita ao ISSQN . 7 - A sucumbência do Estado do Espírito Santo na demanda justifica a manutenção da verba honorária fixada em favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, subitem 14 .05; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Súmula nº 17. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1785368/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021. STF, Tema 816 (RE nº 882.461, pendente de julgamento). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078315020218080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Publicado em 29/11/2024)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau encontra-se amparada pela interpretação literal e sumulada desta Corte sobre a natureza finalística do serviço prestado pelo beneficiador.

3. O Impacto do Tema 816 do STF e o Critério do Ciclo Econômico

Não obstante o entendimento sumulado, a matéria foi objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. No julgamento do RE nº 882.461 (Tema 816), a Corte Superior refinou o critério de distinção entre ISS e ICMS na industrialização por encomenda.

A tese fixada pelo STF estabelece:

É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;

A fundamentação do Excelso Pretório baseia-se na identificação do papel da atividade na cadeia econômica. Se o objeto retorna à industrialização ou comercialização após o beneficiamento, essa atividade representa apenas uma fase intermediária do ciclo econômico da encomendante, devendo ser tributada pelo ICMS. Por outro lado, se a industrialização é realizada para o consumidor final, prevalece o ISSQN.

Constata-se que a tese do STF, com trânsito em julgado em 30/08/2025, é de observância obrigatória e impõe a análise da destinação comercial do bem para definir o tributo incidente.

4. Da Deficiência Probatória e o Ônus da Prova (CPC 373, I)

A aplicação da tese fixada pelo STF ao caso concreto não é automática, dependendo da demonstração fática de que os serviços da Grancomex do Brasil Ltda integravam etapas intermediárias do ciclo produtivo de seus clientes.

Neste ponto, o Código de Processo Civil é imperativo quanto à distribuição do ônus probatório:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a empresa autora não colacionou aos autos notas fiscais, contratos ou laudos que pudessem individualizar a destinação das mercadorias beneficiadas em todo o período discutido. Como bem destacado pelo Município em sua manifestação de ID 17399449, a mera alegação genérica de enquadramento no Tema 816 não é suficiente para afastar a competência tributária municipal.

Inexistindo prova robusta de que o beneficiamento era etapa de industrialização para posterior revenda (circulação mercantil subsequente), não se operam os pressupostos fáticos para a aplicação da exceção contida no Tema 816 do STF, devendo prevalecer a regra geral de incidência do ISSQN fundamentada no item 14.05 da LC 116/03 e na Súmula 17 deste Tribunal.

Destarte, embora o Tema 816 do STF tenha condicionado a incidência tributária ao papel do serviço na cadeia econômica, a completa ausência de instrução probatória documental por parte da autora quanto à destinação comercial dos produtos impede o reconhecimento da competência estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e da remessa necessária e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que declarou a competência tributária do Município de Cachoeiro de Itapemirim para a cobrança do ISSQN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.